Tribunal: TJSP
Processo: 1090889-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso/cancelamento de voo – Indenização - Danos morais.

1. Incontroversa a falha na prestação do serviço, em função do atraso/cancelamento do voo, há o dever de indenizar o passageiro pelos danos suportados.

2. Danos morais. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso/cancelamento de voo – Indenização - Danos morais.

1. Incontroversa a falha na prestação do serviço, em função do atraso/cancelamento do voo, há o dever de indenizar o passageiro pelos danos suportados.

2. Danos morais. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação julgada procedente. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).